Tribunal: TJBA
Processo: 0353178-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0353178-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOMTOUR SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
VALTER VIEIRA PIROTI, EDMILSON PACHER MARTINS, MARCUS VINICIUS MIRANDA KARAM

APELADO: AERPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RENATO GARCIA LEIRO, ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DISCRIMINAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS IMPUGNADAS.
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PAGAMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O autor/apelado discriminou as obrigações contratuais impugnadas, consistentes nos meses em que a apelante ficou inadimplente no pagamento das mensalidades contratadas, além de ter identificado o valor correspondente à totalidade da dívida, rejeitando-se, assim, a preliminar de inépcia da inicial.

2. Restou devidamente comprovado que efetivamente houve a contratação, de forma verbal, por parte da apelante dos serviços do apelado, consistente no fornecimento de serviço de estacionamento para os veículos de sua propriedade. .

3. A pretensão da apelante não merece ser recepcionada, uma vez que houve contrato celebrado entre as partes, no que implicaria em descumprimento dos termos firmados no negócio jurídico objeto da ação..
PRELIMINAR REJEITADA.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0353178-16.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BOMTOUR SERVICOS LTDA.
, e, como apelado,
AERPARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator